Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602497-16.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
18/07/2023
Número: 0602497-16.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA
SILVA - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43652645
14/07/2023
16:05
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.157

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602497-16.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
REQUERENTE: ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A – E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 .
PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
2 3 . 6 0 7 . A B E R T U R A D E C O N T A
B A N C Á R I A .
A T R A S O .
IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
J U S T I Ç A
E L E I T O R A L .
IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE
VALORES. SOBRA DE CAMPANHA.
V A L O R E S N Ã O R E C O L H I D O S .
Num. 43652645 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416051740800000042613711
Número do documento: 23071416051740800000042613711
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 14:39:22

IRREGULARIDADE EM PATAMAR
SUPERIOR A 10% DO TOTAL DE
RECEITAS, NÃO PERMITINDO A
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
R A Z O A B I L I D A D E .
C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária
e s p e c í f i c a d e c a m p a n h a , e m
desatendimento ao disposto no artigo 8º,
§1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que
recomenda apenas a glosa de ressalva nas
contas, caso inexistentes indícios de
movimentação financeira anterior à data da
abertura. Precedentes deste Tribunal.

2. Na hipótese de contratação de serviço de
impulsionamento de conteúdo com o
Facebook, a diferença entre o valor da
contratação realizada e aquele efetivamente
utilizado deve ser devolvido. Precedentes
do c. TSE.

3. Quando os valores forem oriundos de
recursos do Fundo Partidário, o saldo deve
ser depositado na conta do partido
destinada à movimentação de recursos do
fundo partidário, nos termos do art. 35, § 2º
c/c 50, inciso III e § 3º, ambos da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

4. De outra sorte, se o pagamento foi
realizado com recursos do FEFC, a
diferença deve ser devolvida ao Tesouro
Nacional, nos moldes do art. 50, § 5º, da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

5. Considerando que o valor da sobra
supera o percentual de 10% do total de
recursos movimentados na campanha e
não foi recolhido até o julgamento das
contas, é incabível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

6. Contas desaprovadas, com determinação
de restituição de valores.

DECISÃO
Num. 43652645 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416051740800000042613711
Número do documento: 23071416051740800000042613711
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 14:39:22

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 12/07/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ANA PAULA
VILAR RIBEIRO DA SILVA, candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual, pelo
MDB, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43259043).

Na sequência, o setor técnico emitiu parecer de diligências, apontando
diversas inconsistências (id. 43560577), tendo a candidata apresentado manifestação (id.
43568916) e retificação das contas (id. 43569641 e seguintes).

Sobreveio, então, parecer conclusivo do setor técnico pela aprovação das
contas com ressalvas (id. 43595350).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela desaprovação das contas, com restituição de valores (id.
43602437).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação de campanha atingiu o montante de R$
27.444,44, tendo a seguintes composição:

Num. 43652645 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416051740800000042613711
Número do documento: 23071416051740800000042613711
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 14:39:22

Ainda, anoto que a candidata recebeu 1690 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final da análise feita, após considerar os documentos juntados pela
requerente, o setor técnico apontou, as seguintes irregularidades como remanescentes:

i) Existência de inconsistência em despesa paga com recursos do FP
(item 7.1);

ii) Atraso na abertura da conta bancária de campanha (item 9.1); e

iii) Sobra de campanha não devolvida (item 10).

Por fim, o setor técnico apontou ainda indícios de irregularidade relativos à
realização de despesas junto a fornecedores de campanha que possuem relação de
parentesco com a prestadora de contas, o que pode indicar suspeita de desvio de
finalidade (item 12).

Passa-se, assim, à análise dos apontamentos do setor técnico deste Tribunal.

i) Existência de inconsistência em despesa paga com recursos públicos
(item 7.1) e sobra de campanha não devolvida (item 10) - análise conjunta:

Na análise preliminar, o órgão técnico indicou que a candidata realizou dois
pagamentos relativos a serviços de impulsionamento, nos valores de R$ 3.000,00 (FP) e
R$ 1.000,00 (FEFC), havendo a juntada apenas de uma NF no valor de R$ 699,72.

Por ocasião da prestação de contas retificadora, a candidata alterou o registro
destas despesas, fazendo constar como sobra de campanha os valores pagos ao
Facebook, mas não utilizados, no montante de R$ 3.300,28, sendo R$ 3.000,00 de FP e
R$ 300,28 de FEFC.

Assim, a diferença de R$ 3.000,00 constitui sobra financeira de campanha,
Num. 43652645 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416051740800000042613711
Número do documento: 23071416051740800000042613711
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 14:39:22

nos termos do art. 35, § 2º c/c art. 50, inciso III da Resolução do TSE nº 23.607/2019, que
deve ser depositada na conta do partido da circunscrição do pleito, conforme a origem
dos recursos e a filiação partidária da candidata. Veja-se normativo abaixo:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de
conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no
país;

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles
efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final
da campanha serem transferidos como sobras de campanha [...]”.

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos,
conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária do candidato,
até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à prestação
de contas do responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos na
contabilidade do partido político.

§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser transferidas
para a conta bancária do partido político destinada à movimentação de recursos dessa
natureza.

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem ser
depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros
Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos.

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente
não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da
prestação de contas.

Neste sentido, segue entendimento do TSE:

Num. 43652645 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416051740800000042613711
Número do documento: 23071416051740800000042613711
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 14:39:22

ELEIÇÕES 2018. AGRAVOS INTERNOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. DESAPROVAÇÃO NA ORIGEM. DESPESA COM IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO. QUANTUM INDICADO NA NOTA FISCAL INFERIOR AO VALOR PAGO.
SOBRA DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO. ART. 53, I, DA RESOLUÇÃO Nº 23.552/2017.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE. ENQUADRAMENTO COMO GASTO
ELEITORAL. IRREGULARIDADE. ART. 37, § 3º, DA RESOLUÇÃO–TSE Nº 23.553/2017.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO–PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº
24/TSE. FALHAS DETECTADAS QUE SÃO PEQUENAS NO CONJUNTO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. POSSIBILIDADE. ART. 36, § 7º,
DO RITSE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO E RECURSO ESPECIAL PROVIDOS
PARA APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS DO CANDIDATO, MANTIDA A
DEVOLUÇÃO DE VALORES CONFORME FIXAÇÃO NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVOS INTERNOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Tribunal Superior firmou entendimento no sentido de que configura sobra de
campanha a diferença entre o valor da contratação realizada com o Facebook para o
impulsionamento de conteúdo e aquele constante na nota fiscal emitida pela empresa, cujo
serviço não foi efetivamente prestado na sua integralidade.

[...]

(Recurso Especial Eleitoral nº 060555235, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 178, Data 04/09/2020)

Por oportuno, segue entendimento desta Corte para as Eleições de 2020:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IMPULSIONAMENTO. SOBRA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESA COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para comprovar adequadamente a destinação dos recursos empregados em
impulsionamento, o prestador deve apresentar todas as notas fiscais ou outro documento
que demonstre o montante efetivamente utilizado do saldo constituído junto ao Facebook,
não sendo suficiente comprovar o pagamento efetuado, dado que eventual saldo não
utilizado em prol da campanha enquadra-se no conceito de sobra financeira, o qual deve ser
recolhido ao órgão partidário uma vez que os recursos empregados eram oriundos do
Fundo Partidário.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600351-93.2020.6.16.0154, ACÓRDÃO n 59416 de
05/08/2021, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Volume DJE, Data 10/08/2021)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. DESPESAS
COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. SALDO CONTRATADO JUNTO AO
FACEBOOK NÃO UTILIZADO. SOBRA FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO. MATERIAL DE
CAMPANHA. DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE– PREFEITO FILIADO AO MESMO
Num. 43652645 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416051740800000042613711
Número do documento: 23071416051740800000042613711
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 14:39:22

PARTIDO. UTILIZAÇÃO E RECURSOS DO FEFC RECEBIDO POR PARTIDO DIVERSO
PORÉM COLIGADO NA MAJORITÁRIA AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGALIDADE.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE CAMPANHA. DISPARIDADE NA REMUNERAÇÃO
PAGA PARA A MESMA FUNÇÃO. IRREGULARIDADE GRAVE. UTILIZAÇÃO DE
RECURSO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo com o
Facebook, a diferença entre o valor da contratação realizada e aquele efetivamente utilizado
constitui sobra financeira de campanha. Precedentes do c. TSE. [...]

(RECURSO ELEITORAL nº 060066428, Acórdão, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 18, Data 31/01/2022)

Sendo assim, a diferença de R$ 3.000,00 deve ser depositada na conta do
órgão partidário, na circunscrição do pleito, destinada à movimentação de recursos do
“Fundo Partidário”.

De outra sorte, o saldo de R$ 300,28 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 50, § 5º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Destaco, ainda, que até o presente momento não se tem notícia da devolução
desses valores e, considerando que a quantia representa 12,02% do total de receitas de
campanha, incabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
razão pela qual as contas devem ser desaprovadas.

ii) Atraso na abertura da conta bancária de campanha (item 9.1):

O parecer conclusivo apontou que a conta bancária destinada ao recebimento
de Doações para Campanha identificada abaixo extrapolou o prazo de 10 (dez) dias
contados da concessão do CNPJ para sua abertura, em desatendimento ao disposto no
art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível aferir a
correção dos valores declarados na prestação de contas em relação ao período em que
não houve a abertura da conta bancária, bem como a eventual omissão de receitas e
gastos eleitorais:

A abertura de contas está disciplinada no artigo 8º da Resolução TSE nº.
23.607/2019 que dispõe:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou
em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
Num. 43652645 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416051740800000042613711
Número do documento: 23071416051740800000042613711
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 14:39:22

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral. (Vide, para as Eleições
de 2020, art. 7º, inciso III, da Resolução nº 23.624/2020)

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelas
candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

§ 3º As candidatas ou os candidatos a vice e suplente não são obrigadas(os) a abrir conta
bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos bancários deverão compor a
prestação de contas das(os) titulares.

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:

I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei
nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);

II - cuja candidata ou cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o
registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da
emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e
realização de gastos eleitorais.

§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga as candidatas
ou os candidatos a apresentarem os extratos bancários em sua integralidade.

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira
aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos devem abrir
contas bancárias distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses
recursos.

§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha eleitoral deve
fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária estabelecida no art. 43 da
Lei nº 9.096/1995.

§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam naturezas
distintas.

Assim, o prazo máximo é de 10 dias a contar da concessão de CNPJ para a
candidatura.

No presente caso, o atraso foi de poucos tempo (3 dias), não se constatando
ainda no parecer omissão de despesas, nem recebimento de doações e pagamento de
despesas após a concessão do CNPJ de campanha e antes da abertura da conta
bancária específica.

Num. 43652645 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416051740800000042613711
Número do documento: 23071416051740800000042613711
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 14:39:22

A rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é considerado
uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas quando não se verifica a
existência de qualquer prejuízo à regularidade das contas, mormente se considerarmos
que não há indícios de movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta
bancária em questão.

Neste sentido, seguem julgados desta Corte, inclusive para as Eleições de
2022:

– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO ELEITO. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
RESSALVA. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO DE DADOS NO EXTRATO DE
PRESTAÇÃO FINAL DE CONTAS RETIFICADORA QUANTO AOS GASTOS COM
IMPULSIONAMENTO. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. DOAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELO PARTIDO POLÍTICO. PRESCINDÍVEL A
DECLARAÇÃO DA DOAÇÃO NAS CONTAS DO CANDIDATO BENEFICIADO.
IRREGULARIDADE AFASTADA. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. RESSALVA. DIVERGÊNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E NO EXTRATO ELETRÔNICO.
COMPROVAÇÃO DA DESPESA NO EXTRATO BANCÁRIO. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha por um curto período pode
ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal.

[...]

7. Contas aprovadas com ressalvas.

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060285311, Relator(a) Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Publicado em Sessão, Data 16/12/2022]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
ATRASO DE UM DIA NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS PAGAS COM
RECURSOS PRIVADOS. FALHAS QUE REPRESENTAM PEQUENO PERCENTUAL
DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE 23.607/2019,
é falha meramente formal que recomenda apenas a glosa de ressalva nas contas,
caso inexistentes indícios de movimentação financeira anterior à data da abertura.
Precedentes deste Tribunal.
Num. 43652645 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416051740800000042613711
Número do documento: 23071416051740800000042613711
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 14:39:22

[...]

6. Contas aprovadas com ressalvas e determinação de devolução dos valores
(restituição da quantia de R$ 6.789,00 ao Tesouro Nacional).

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060361612, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicado em Sessão, Data 15/12/2022]

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. ATRASO NA ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA DOAÇÕES PARA CAMPANHA. SOBRA DE CAMPANHA
NEGATIVA. INDICAÇÃO DE RECEITAS SOMENTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", ainda que a destempo,
configura irregularidade meramente formal quando inexistentes indícios de
movimentação financeira anterior à sua abertura. Precedentes desta Corte
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003523, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE – DJE, Tomo 67, Data 05/04/2022,
REI nº 060027853, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação:
DJE – DJE, Data 22/03/2022).

[...]

3. Contas aprovadas com ressalvas.

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060055517, Relator(a) Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE, Tomo 328, Data 02/12/2022]

Portanto, a presente irregularidade configura mera impropriedade, gerando
apenas a aposição de ressalvas nas contas.

iii) Indícios de irregularidade mediante cruzamento de informações (item
12):

Por fim, o setor técnico apontou indícios de irregularidade obtidos mediante
cruzamento de informações com a base de dados da Receita Federal, relativos a
despesas junto a fornecedores de campanha que possuem relação de parentesco com a
prestadora de contas, o que pode indicar suspeita de desvio de finalidade, conforme
abaixo:

Num. 43652645 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416051740800000042613711
Número do documento: 23071416051740800000042613711
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 14:39:22

Ainda, informou que, por se tratar de indícios, não foram considerados para a
conclusão do relatório técnico, constituindo mero apontamento.

Em sua justificativa (fls. 05/06 do id. 43568916), a candidata alegou que:

(...) é unânime quanto a ausência de vedação legal de contratação, bem como a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no pagamento da prestação de serviços
para “parentes” (...).

Desse modo, mesmo que não haja vedação expressa à contratação de parentes para
prestação de serviços de campanha, é necessário considerar que não houve favorecimento
pessoal de qualquer natureza e o prejuízo à economicidade nas contratações realizadas, de
modo que, também afasta a incidência de qualquer irregularidade no ponto em questão.

Por fim, sabe-se que o serviço foi prestado e quanto a isso não há controvérsia de modo
que não implica na rejeição das contas, não passado de mera irregularidade formal e que
não prejudicou o controle e fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral.

Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si
só, irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas meros indícios
de possível desvio de finalidade na contratação, o que demanda investigação pelos
órgãos competentes.

Em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor
apuração do caso.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de
outros elementos de mínima prova que indiquem o desvio de finalidade impedem a
alteração no julgamento da presente prestação de contas, eis que não se pode
reconhecer eventual irregularidade baseada em indícios, ilações e suposições.

Conclusão

Considerando as falhas apontadas, que somadas ultrapassam o percentual
de 10% da movimentação de campanha, incabível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, sendo a desaprovação das contas medida que se
impõe.

De outra sorte, deve a prestadora recolher as quantias de R$ 300,28 ao
Tesouro Nacional e de R$ 3.000,00 à conta do órgão partidário estadual do MDB,
destinada à movimentação de recursos do “Fundo Partidário”, nos moldes dos art. 35 e 50
da Resolução do TSE nº 23.607/2019 e artigo 39 da Resolução TSE 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Num. 43652645 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416051740800000042613711
Número do documento: 23071416051740800000042613711
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 14:39:22

Ante o exposto, nos termos do parecer do setor técnico e da manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas,
relativas às eleições de 2022, apresentadas por ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA,
candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual pelo MDB, com determinação de
restituição das quantias de R$ 300,28 ao Tesouro Nacional e de R$ 3.000,00 à conta do
órgão partidário estadual do MDB, destinada à movimentação de recursos do “Fundo
Partidário”, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova
intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão
dos autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo
de 30 (trinta) dias, concomitantemente, intime-se o órgão partidário estadual do MDB,
este último por oficial de justiça, para se manifestar sobre a sobra de campanha, no prazo
de 30 (trinta) dias, incidindo, em ambos casos, atualização monetária e juros moratórios
sobre o montante pela taxa Selic, nos termos do artigo 39, da Resolução TSE
23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária observância, pela candidata,
dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602497-16.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
da INTERESSADA: RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO
DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A, CARLA QUEIROZ - PR87815-A - REQUERENTE: ANA PAULA
VILAR RIBEIRO DA SILVA - Advogados da REQUERENTE: RAFAEL BANNACH MARTINS -
PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539,
FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A,
CARLA QUEIROZ - PR87815-A.

DECISÃO
Num. 43652645 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416051740800000042613711
Número do documento: 23071416051740800000042613711
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 14:39:22

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 12.07.2023

Num. 43652645 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416051740800000042613711
Número do documento: 23071416051740800000042613711
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 14:39:22